Tribunal: TJMT
Processo: 1005843-04.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005843-04.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[P. W. V. BOAS DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.815.648/0001-38 (RECORRENTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO), TERAKAI GARANTIA MOTOR E CAMBIO LTDA - CNPJ: 42.291.222/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005843-04.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1005843-04.2025.8.11.0055

Recorrente:
P.W.V. Boas de Abreu Ltda

Recorrido:

Terakai Garantia Motor e Câmbio Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL. MICROEMPRESA. AUSÊNCIA DO SÓCIO DIRIGENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de cobrança, em razão da ausência do sócio dirigente da empresa autora na audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a microempresa autora pode ser validamente representada por preposto em audiência de conciliação no Juizado Especial, em substituição ao sócio dirigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação dos Juizados Especiais e os enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais estabelecem regra específica quanto à representação da microempresa autora em audiência, exigindo a presença do empresário individual ou do sócio dirigente.

4.

A representação por preposto, ainda que exerça função gerencial ou possua vínculo familiar com o sócio administrador, não supre a exigência legal, pois não assegura a mesma autonomia decisória necessária à efetiva tentativa de conciliação.

5.

A ausência do sócio dirigente na audiência regularmente designada configura hipótese expressa de extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A microempresa autora deve ser representada em audiência de conciliação, no Juizado Especial, exclusivamente pelo empresário individual ou sócio dirigente.

2.

A ausência do sócio dirigente em audiência regularmente designada constitui causa legítima para extinção do feito, sem prejuízo do ajuizamento de nova ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099 de 1995, artigos 46, 51, inciso I, e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013234-09.2020.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 01.09.2025, publicado em 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005843-04.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1005843-04.2025.8.11.0055

Recorrente:
P.W.V. Boas de Abreu Ltda

Recorrido:

Terakai Garantia Motor e Câmbio Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de P.W.V. Boas de Abreu Ltda
.

Ação:
de cobrança.

Origem:
Juizado Especial de Tangará da Serra -MT.

Sentença (
Id. 340142885): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência do sócio dirigente da empresa recorrente na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 340142886): defende a reforma da sentença, ao argumento de que a preposta que compareceu à audiência é a gerente sênior da empresa e mãe do sócio administrador, sendo responsável por todas as negociações.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005843-04.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1005843-04.2025.8.11.0055

Recorrente:
P.W.V. Boas de Abreu Ltda

Recorrido:

Terakai Garantia Motor e Câmbio Ltda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, por meio do qual visa a reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos
do
artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995
, em razão da ausência do sócio dirigente na audiência de conciliação.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de representação da microempresa autora por preposto em audiência de conciliação no âmbito dos Juizados Especiais.

O Enunciado 141 do FONAJE estabelece expressamente que: "A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente".

No caso em tela, ainda que a preposta, supostamente, seja gerente sênior da empresa e mãe do sócio administrador, não possui a mesma autonomia decisória que o sócio dirigente, o que poderia comprometer a efetividade da audiência conciliatória.

O fato de a parte reclamada não ter sido citada não afasta a obrigatoriedade do comparecimento do sócio dirigente, pois a audiência foi regularmente designada e a parte autora tinha o dever de comparecer adequadamente representada, independentemente da presença da parte contrária.

Os princípios da informalidade, celeridade e economia processual, embora norteadores do sistema dos Juizados Especiais, não podem ser invocados para afastar regras procedimentais que visam garantir a efetividade da conciliação, objetivo primordial desse microssistema.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança movida por pessoa jurídica, condenando a parte ré ao pagamento de indenização. A parte recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegou prescrição e negou a existência de relação comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da condição tributária da empresa autora impede seu acesso ao Juizado Especial; (ii) estabelecer se a representação da microempresa em audiência por preposto supre a exigência de comparecimento pessoal do empresário ou sócio dirigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 74 da LC nº 123/2006, restringe a legitimação ativa no Juizado Especial às microempresas e empresas de pequeno porte, desde que devidamente comprovada sua qualificação tributária. A ausência de comprovação da qualificação tributária da parte autora constitui impedimento legal para o ajuizamento da ação no Juizado Especial, conforme o Enunciado 135 do FONAJE, sendo a matéria de ordem pública e cognoscível de ofício. A representação da microempresa ou empresa de pequeno porte em audiência deve ser realizada por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a atuação de preposto nesse ato, nos termos do Enunciado 141 do FONAJE e jurisprudência pacífica da Turma Recursal do TJMT. A presença cumulativa dos vícios — ausência de comprovação da qualificação tributária e representação inadequada — impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Processo extinto sem resolução de mérito. 8. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa para propor ação no Juizado Especial quando comprova documentalmente sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. A microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser representada em audiência por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a representação por preposto. (...) (N.U 1013234-09.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

Portanto, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.º 9.099/95 e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, a extinção do processo sem resolução do mérito não impede o ajuizamento de nova ação, desde que observadas as regras procedimentais aplicáveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2
026